Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-89.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002024-89.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA PASSINATO ORMOND - CPF: 070.234.661-69 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
NÃO
COMPROVADAS -

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

O ônus é do autor
para provar
fato constitutivo de seu direito
, nos termos do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIANA PASSINATO ORMOND, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega que o juízo singular ignorou as provas carreadas aos autos a comprovarem o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médicas e suplementares e o acidente de trânsito.

Requer a reforma do
decisum
para a condenação da seguradora requerida ao pagamento do valor máximo previsto em lei para as despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) e honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Contrarrazões (Num. 101017464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, o reembolso de despesas de assistência médica suplementar (DAMS) por conta de acidente de trânsito ocorrido em via pública no dia 17/06/2019. O pedido foi julgado improcedente e o feito extinto, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 101017457 – pág. 04).

A autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou as provas carreadas aos autos a comprovarem o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médicas e suplementares e o acidente de trânsito (Num. 101017459 – pág. 04/07).

A Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegura à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas. O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

Ressaem dos autos, notas fiscais, a primeira, no valor de
R$ 262,36 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), datada de 08/07/2019 e a segunda, no valor de 300,00 (trezentos reais), datada de 24/09/2019, relativas a medicamentos e consulta médica, respectivamente (Num. 31251480 – pág. 01/02).

No entanto, não é possível estabelecer a relação entre tais despesas e o acidente noticiado nos autos, visto que inexiste contemporaneidade e elementos que comprovem o nexo causal entre o sinistro e o tratamento medicamentoso apresentado.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Os autos nos dão conta de que não restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente automobilístico e os
comprovantes de despesas médicas e complementares
.

O que se percebe é que a autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC
.

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, §11o, do CPC, em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022